Tribunal: TJBA
Processo: 8013879-34.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013879-34.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS DE MELO DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP) E DE TORTURA CASTIGO (ART. 1º, II C/C ART. 4º, II, DA LEI Nº 9455/97) PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS. RÉU PADRASTO DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DIANTE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA DIANTE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. DOSIMETRIA REFEITA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DEFINITIVA. I. Consta nos autos que no dia 11/10/2021, na cidade de Camaçari/BA, o ora recorrente, com vontade consciente, ofendeu a integridade corporal de seus 02 (dois) enteados, L.D.J.S. e S.A.S, com quem convivia, prevalecendo-se da relação de coabitação para cometer o ato delituoso. II. Condenado em 25/09/2023 pelo Juízo da 2ª Vara Crime de Camaçari/BA a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de tortura (art. 1º, II c/c art. 4º, II, da Lei nº 9455/97) perpetrado contra a vítima L.D.J.S. e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal) cometido contra a vítima S.A.S. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. Não concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor de cada uma das vítimas. III. Razões do apelo. Pugna pela desclassificação do crime de tortura previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9455/97 para o crime de lesões corporais insculpido no art. 129, §9º, do Código Penal. IV. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação, diante dos depoimentos testemunhais, bem como pela prova da materialidade (laudos de exames de lesões corporais). V. O ora recorrente cometeu os crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) contra S.A.S (02 anos de idade) e tortura-castigo (art. 1º, II c/c §4º, II, da Lei nº 9455/97) contra L.D.J.S (07 anos de idade), submetendo esse último a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. VI. O arcabouço probatório carreado aos autos autoriza a condenação do apelante, ão havendo que se falar, portanto, em desclassificação do crime de tortura-castigo para o de lesão corporal em relação a vítima L.D.J.S, pois é evidente o sofrimento físico e mental ao qual o menino de 07 (sete) anos era submetido naquele ambiente hostil. Além de presenciar seu padrasto agredir sua mãe, também constantemente era ameaçado e agredido. VII. Dosimetria da pena. Penas basilares mantidas. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea. Penas definitivas reduzidas para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, II c/c §4º, II, da Lei nº 9455/97. E, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CP. VIII. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo. IX. Apelo conhecido e provido, em parte, reduzindo-se a pena definitiva para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, II c/c §4º, II, da Lei nº 9455/97. E, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CP, executando-se primeiro a de reclusão, com fulcro no art. 69, do CP. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 8013879-34.2022.805.0039, de Camaçari/BA, constituindo-se como apelante Antonio Carlos de Melo de Souza e como apelado o Ministério Público, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, de 2024. A01-BM